Tribunal: TJBA
Processo: 8007105-93.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007105-93.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STM SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCOS DE ANDRADE STALLONE, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG, MARCO VANIN GASPARETTI, BEATRIZ ARMANI CALCINA, BEATRIZ ARAUJO MARSILLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. COMPLEXIDADE FÁTICA DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por STM Serviços Técnicos e Manutenção Ltda. – ME contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas – BA, que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de R$ 296.406,67. A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a necessidade de reforma do julgado que desconsiderou o conjunto probatório extenso apresentado na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de audiência de saneamento e organização, apesar da expressa solicitação da parte autora e da complexidade da demanda, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 357, §3º, do CPC impõe ao magistrado o dever de designar audiência de saneamento e organização do processo, com a participação das partes, quando a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito.

A autora, em manifestação específica, requereu a aplicação do referido dispositivo legal, indicando a necessidade de delimitação das controvérsias fáticas e distribuição do ônus da prova, em razão do extenso acervo documental anexado à exordial.

O juízo de origem, contudo, ignorou o pedido formulado e julgou antecipadamente a lide, sem fundamentar o indeferimento da instrução probatória, violando os arts. 10 e 357, §3º, do CPC.

A sentença impugnada é lacônica e genérica, não enfrentando as provas juntadas, limitando-se a classificá-las como “unilaterais”, sem esclarecer sua irrelevância ou fragilidade, contrariando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

A omissão do juízo em garantir a fase instrutória compromete o contraditório e a ampla defesa, revelando evidente cerceamento de defesa, conforme reconhecido na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de audiência de saneamento e organização.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de saneamento e organização do processo, quando expressamente requerida e justificada pela complexidade da causa, configura cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, sem enfrentamento específico das provas apresentadas e sem fundamentação para o indeferimento da instrução probatória, viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 341, 357, §3º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1014125-88.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.01.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000594-50.2021.8.26.0102, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 24.05.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.18.140918-6/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 28.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8007105-93.2022.8.05.0004
, em que figura como Apelante
STM SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA

e

Apelado
BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA